Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ART. 126, § 5o, DA LEP. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ N. 391, DE 10/05/2021. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTERIOMENTE. POSSIBILIDADE.
1. O direito à remição da pena pelo estudo é assegurado pela LEP em seu art. 126, que o prevê para os apenados que realizem trabalho ou estudo em regime fechado ou semiaberto.
2. A remição visa atender aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do apenado, proporcionando o desenvolvimento de suas capacidades e o senso de responsabilidade, preparando-o para inserção no mercado de trabalho e ressocialização.
3. A Resolução do CNJ n. 391/2021, em seu art. 3o e parágrafo único, reconhece o direito à remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a remição, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente.
4. Comprovada a aprovação do agravado no ENCCEJA, ainda que tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do cumprimento da pena, faz jus ao benefício da remição, mas sem o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
5. Agravo não provido.